Tribunal: TJDFT
Processo: 0706251-34.2022.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Mantém-se a condenação quando o acervo probatório, formado pela confissão do agente, corroborada pelas declarações da vítima e dos policiais responsáveis pelo flagrante, é firme e suficiente na comprovação da materialidade e autoria do crime de furto em horário de repouso noturno.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - Recurso conhecido e desprovido.